Tribunal: TJMT
Processo: 1000865-71.2023.8.11.9005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000865-71.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 885.590.412-49 (ADVOGADO), ARAMADSON SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 46.603.869/0001-21 (IMPETRANTE), Juizado Especial da Fazenda Pública de Colniza-MT (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E EXTNGUIU O PROCESSO. RECURSO PREJUDICADO. Ministerio Publico: O Dr. Theodosio Ferreira de Freitas, promotor de Justica manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que ha manifestacao escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.° 1000865-71.2023.8.11.9005

Mandado de Segurança n.º 1000865-71.2023.8.11.9005

Impetrante:

Aramadson Silva Sociedade Individual de Advocacia

Impetrado:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Colniza-MT
.

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO INDEFERIU A MEDIDA LIMINAR DE EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO A RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – PROCESSO DE ORIGEM SENTENCIADO - TRÂNSITO EM JULGADO – EXTINÇÃO DO MANDAMUS SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

A sentença proferida na ação principal implica na perda do objeto do

mandado de segurança
ante a ocorrência da perda superveniente do interesse processual
conforme regramento estabelecido no
artigo 485, inciso VI do
Código de Processo Civil
e artigo 6º, § 5º da Lei nº 12.016/2009.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.° 1000865-71.2023.8.11.9005

Mandado de Segurança n.º 1000865-71.2023.8.11.9005

Impetrante:

Aramadson Silva Sociedade Individual de Advocacia

Impetrado:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Colniza-MT
.

RELATÓRIO

Mandado de Segurança de
Aramadson Silva Sociedade Individual de Advocacia

Ação:
de Execução de Honorários Dativos

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Colniza-MT.

Decisão (
processo nº

1000301-20.2023.8.11.0105.)
:
indeferiu a medida liminar pleiteada.

Mandado de Segurança:
a impetrante, alegou, em síntese, que figurou como exequente nos autos da execução de honorários dativo de nº. 1000301-20.2023.8.11.0105, possuindo direito líquido e certo quanto à retificação dos cálculos e à exclusão da retenção de imposto de renda na fonte. Mencionou que é cessionária do crédito exequendo, de sorte que, na condição de pessoa jurídica, seria inviável a retenção do imposto de renda aplicável às pessoas físicas. Com base em tais argumentos postulou o reconhecimento da cessão dos créditos à Sociedade Unipessoal de Advocacia, excluindo-se da base de cálculo a retenção do imposto de renda na fonte.

Decisão no
mandamus
(Id.
176761663
): indeferiu a medida liminar pleiteada.

Parecer Ministério Público (
Id.
179374163
)
:
dispensou a intervenção.

Informações prestadas pelo Juízo do
Gabinete da Vara Única – Colniza-MT (Id.
178378684
):
constou que não houve qualquer situação superveniente que influiu no julgamento do recurso.

Sentença
(Id.
127972078

– processo de origem: 1067252-51.2022.8.11.000):
julgou extinto
o processo
com resolução de mérito, e determinou à Secretaria

que emitisse as guias de tributação e encargos previdenciários porventura incidentes, conforme “Manual de Cadastro e Cálculo de RPV 1º Grau” disponibilizado no sistema SRP, encaminhando-as juntamente com o alvará, para pagamento no Departamento de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça. Consignou que não há que se falar em aplicação das regras do simples nacional com relação à alíquota, pois
o fato gerador do imposto discutido nos autos consiste no acréscimo patrimonial do advogado dativo
, pessoa física.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.° 1000865-71.2023.8.11.9005

Mandado de Segurança n.º 1000865-71.2023.8.11.9005

Impetrante:

Aramadson Silva Sociedade Individual de Advocacia

Impetrado:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Colniza-MT
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Cuida-se de
Mandado de Segurança com Pedido Liminar
impetrado por
Aramadson Silva Sociedade Individual de Advocacia

, contra ato do Juízo

Juizado Especial da Fazenda Pública de Colniza-MT
.

O contexto fático processual revela que a discussão aqui posta foi solucionada no juízo de origem, em face do trânsito em julgado do processo, conforme consta na certidão Id nº
132317773

.

Desse modo, evidencia-se que houve a perda superveniente do objeto do presente remédio constitucional.

Diante da
alteração da situação fática processual é o caso de declarar prejudicada a análise de mérito deste
mandamus
, por perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Colegiado:

“MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA PROLATADA NO PROCESSO QUE ORIGINOU A IMPETRAÇÃO DO WRIT – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - MANDADO DE SEGURANÇA JULGADO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.” (N.U 1000100-37.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023)

“MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO PREJUDICADA – PERDA DO OBJETO. Com o julgamento do Recurso Inominado por este Colegiado, a análise do presente mandado de segurança resta prejudicada, em razão da perda superveniente do objeto. Mandado de Segurança prejudicado”. (N.U 1000580-78.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Por essas razões, com respaldo no
artigo 485, inciso VI do
Código de Processo Civil
e artigo 6º, § 5º da Lei nº 12.016/2009,
JULGO EXTINTA a presente ação mandamental
sem resolução do mérito ante a ocorrência da perda superveniente do interesse processual.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512/STF, 105/STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023